Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702254-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVZ INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CRAAF SERVICOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e OUTRO contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, no cumprimento de sentença no 0700986-28.2020.8.07.0005 ajuizado em desfavor de CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e OUTRO, determinou a penhora no rosto dos autos no 0715818-78/2020 a fim de resguardar o direito dos credores no presente feito (ID 112524021, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 32173894). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator